Tribunal: STF
Processo: ARE 1580629
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO           E PROCESSUAL CIVIL. TAXA                DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. INGRESSO DE VISITANTES EM MUNICÍPIO. ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR 185/2013 DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS/SC. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. COMPATIBILIDADE DA NORMA MUNICIPAL COM NORMA SUPERVENIENTE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. JUÍZO DE RECEPÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. NORMA MUNICIPAL DECLARADA VÁLIDA EM FACE DA REDAÇÃO ANTERIOR DA NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO PARÂMETRO DE CONTROLE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93,          INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. TAXA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE, OU NÃO, COM O TEXTO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO EM RAZÃO DE SUPERVENIENTE EMENDA CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE QUE NÃO TRATA DE INCONSTITUCIONALIDADE, MAS DO FENÔMENO JURÍDICO DA RECEPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA RECEPÇÃO EM SEDE DE AÇÃO DIRETA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
‘A compatibilidade dos atos normativos e das leis anteriores com a nova Constituição será resolvida pelo fenômeno jurídico da recepção, uma vez que a ação direta de inconstitucionalidade não é instrumento juridicamente idôneo ao exame da constitucionalidade de atos normativos do Poder Público que tenham sido editados em momento anterior ao da vigência do paradigma constitucional.’ (STF, ADI 2.365, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/8/2019)”

Nas razões do apelo extremo, o polo recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 5º, inc. XV; 93, inc. IX; 145, inc. II e § 2º; e 150, incs. II e V, todos da Constituição Federal.
O polo recorrido apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbices nas Súmulas 280 e 284 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Ab initio, saliente-se que o Plenário desta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre a totalidade dos argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como ocorreu no caso sub examine (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).
In casu, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte:

“A ação direta de inconstitucionalidade em exame foi proposta por Deputados Estaduais, com fundamento no art. 85, inc. II, da Constituição catarinense e, segundo consta, é a primeira vez que Parlamentares barriga-verdes fazem uso dessa prerrogativa, nela postulando aqui a declaração de inconstitucionalidade de disposições legais do Município de Bombinhas, dizentes com Taxa de Preservação Ambiental (art. 2º da Lei Complementar Municipal n. 185/2013).
Essa matéria já foi arrostada por esta Corte de Justiça, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 9153854-27.2014.8.24.0000, relatada pelo eminente Desembargador Cid Goulart e julgada em 15/2/2015. Naquele momento a regra constante no inc. V do art. 128 da Constituição Estadual tinha outra redação, qual seja:
(...)
Ao analisar a questão, sob a égide do preceptivo acima transcrito e do disposto no art. 125, inc. II, da Constituição Estadual, este colendo Órgão Especial decidiu pela constitucionalidade da Lei Local, nos seguintes termos:
(...)
A questão foi submetida também ao Supremo Tribunal Federal, que a decidiu endossando a conclusão da Corte catarinense, nos seguintes termos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - TPA: CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1160175 AgR, relª. Minª. Cármen Lúcia, j. 11/11/2019)
Posteriormente, pela Emenda Constitucional n. 79, de 28 de outubro de 2020, sobreveio alteração no texto do referido inc. V do art. 128 da Constituição Estadual, conferindo-lhe a dicção abaixo reproduzida:
(...)
Com lastro nessa alteração constitucional, os demandantes invocam a inconstitucionalidade do citado dispositivo da LCM n. 185/2013, de Bombinhas.
(...)
Ao que se vê, o Prefeito corréu argumenta que a norma local impugnada em nada foi afetada pela Emenda Constitucional n. 79/2020 porque esta não trouxe consigo qualquer inovação material e, via de consequência, prevalece a constitucionalidade já reconhecida por esta Corte na ADI n. 9153854-27.2014.8.24.0000 (rel. Des. Cid Goulart, j. 15/2/2017).
E, efetivamente, não houve mesmo inovação material no preceito constitucional em comento, porque, na redação original, já havia alusão a tributos interestaduais ou intermunicipais, de modo que a locução trazida pelo novo texto (‘inclusive por meio da cobrança de taxa de qualquer natureza’) caracteriza-se como evidente redundância, pleonasmo ou tautologia.
Essa circunstância foi examinada em decisão da lavra do Desembargador Sérgio Baasch Luz, proferida no Agravo de Instrumento n. 5068708-71.2023.8.24.0000, na qual Sua Excelência ponderou não ser possível ‘afastar o argumento contido na decisão agravada no sentido de que ‘a simples leitura da nova redação do dispositivo constitucional é suficiente para se inferir que nenhuma alteração jurídica dele emana, eis que no gênero ‘Tributo’ se encontra inclusa a espécie ‘Taxa’, tratando-se, portanto, de simples inclusão de pleonasmo no texto redigido pelo Constituinte Originário (CRFB, art. 145)’’. (evento 8, DOC1)
Afinal, consabidamente, taxa é uma espécie de tributo.
Cumpre registrar que, pelo fato de a alteração havida no texto da Constituição estadual não modificar, em absolutamente nada, o sentido da sua aplicabilidade, não se poderia ter por revogada a lei em foco, pois entre ela e aquele comando constitucional não há contrariedade, como assentado por este Tribunal e referendado pela Suprema Corte.
Todavia, a recepção, ou não, é matéria que não pode ser aqui enfrentada, como será adiante esclarecido, a ação direta de inconstitucionalidade não se revela via adequada para examinar a compatibilidade de norma de vigência precedente ao dispositivo constitucional invocado como parâmetro.
(...)
A discussão aqui sobejante centra-se em aferir se, no caso do Município de Bombinhas: (i) a Emenda Constitucional teria, ou não, elementos normativos hábeis para superar o entendimento desta Corte quanto à constitucionalidade reconhecida sob a vigência do texto constitucional anterior, que aludia a ‘tributos’, mas dele não constava a expressão ‘inclusive por meio de cobrança de taxa de qualquer natureza’; ou (ii) se a Lei Municipal está em desacordo com a nova disposição delineada na Emenda n. 79/2020.
Em síntese, os autores desta ação direta de inconstitucionalidade advogam ter havido ‘revogação tácita da lei infraconstitucional’ e, como contraponto, os réus invocam a higidez da norma em foco, que não teria sido afetada pela Emenda Constitucional superveniente.
Ocorre que tanto a primeira quanto a segunda possibilidades jurídicas aventadas não dizem respeito à inconstitucionalidade ou à constitucionalidade em si, mas a um exame quanto à recepção, ou não, pelo novo texto da Constituição Estadual.
Ou seja, incursionar por qualquer das teses jurídicas controvertidas nestes autos corresponderia a decidir sobre eventual revogação ou possível vigência da norma local, providência sabidamente inviável em sede de ação direta de inconstitucionalidade, especialmente porque a ‘Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais leis anteriores com ela conflitantes, revoga-as’ (STF, ADI 1.380, Rel. Min. Francisco Rezek, j. 3/2/1988, negritei).
Bem a propósito, a ‘arguição de descumprimento de preceito fundamental permite a análise de constitucionalidade de normas legais de caráter pré-constitucional por revelar-se insuscetível de conhecimento em sede de ação direta de inconstitucionalidade’ (APDF 364, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11.9.2019 - destaquei).
Ainda do Supremo Tribunal Federal tem-se que a ‘compatibilidade dos atos normativos e das leis anteriores com a nova Constituição será resolvida pelo fenômeno jurídico da recepção, uma vez que a ação direta de inconstitucionalidade não é instrumento juridicamente idôneo ao exame da constitucionalidade de atos normativos do Poder Público que tenham sido editados em momento anterior ao da vigência do paradigma constitucional’ (STF, ADI 2.365, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/8/2019 - negritei).
(...)
É caso, portanto, de julgar-se extinta a ação direta de inconstitucionalidade sob exame, com o que ficam prejudicados os demais argumentos trazidos aos autos.”

Com efeito, a propósito da controvérsia, frise-se que o juízo acerca da recepção de lei por norma constitucional superveniente é providência vedada em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido: 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 101/2000. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). INCOMPATIBILIDADE ENTRE NORMAS GERAIS E DIREITO CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE. INADMISSIBILIDADE POR MEIO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM ADPF. NÃO CONHECIMENTO.
1. A compatibilidade dos atos normativos e das leis anteriores com a nova Constituição será resolvida pelo fenômeno jurídico da recepção, uma vez que a ação direta de inconstitucionalidade não é instrumento juridicamente idôneo ao exame da constitucionalidade de atos normativos do Poder Público que tenham sido editados em momento anterior ao da vigência do paradigma constitucional.
2. Ausência de pedido de conversão em ADPF. Ainda que presente tal pedido, falta de preenchimento dos requisitos da indicação do preceito fundamental violado e da subsidiariedade.
3. Não conhecimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade.” (ADI 2.365, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/8/2020 - grifei)

“CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - A NOÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE-INCONSTITUCIONALIDADE COMO CONCEITO DE RELAÇÃO - A QUESTÃO PERTINENTE AO BLOCO DE CONSTITUCIONALIDADE (ADI 514/PI, REL. MIN. CELSO DE MELLO - ADI 595/ES, REL. MIN. CELSO DE MELLO, v.g.) - DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL - CÓDIGO ELEITORAL, ART. 224 - INVIABILIDADE DESSA FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA - PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- A ação direta de inconstitucionalidade não se revela instrumento juridicamente idôneo ao exame da legitimidade constitucional de atos normativos do Poder Público que tenham sido editados em momento anterior ao da vigência da Constituição sob cuja égide foi instaurado o controle normativo abstrato.
- A superveniência de uma nova Constituição não torna inconstitucionais os atos estatais a ela anteriores e que, com ela, sejam materialmente incompatíveis. Na hipótese de ocorrer tal situação, a incompatibilidade normativa superveniente resolver-se-á pelo reconhecimento de que o ato pré-constitucional acha-se revogado, expondo-se, por isso mesmo, a mero juízo negativo de recepção, cuja pronúncia, contudo, não se comporta no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade. Doutrina. Precedentes.” (ADI 4.222-AgR, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 2/9/2014 - grifei)

Outrossim, ainda que fosse possível superar o suprarreferido óbice, vê-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da ausência de alteração substancial da norma constitucional estadual à luz da qual a norma municipal ora impugnada fora declarada válida, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, providência que esbarra no óbice da Súmulas 280 do STF. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. ALTERAÇÃO NA NOMENCLATURA DO CARGO DE REPRESENTAÇÃO JURÍDICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.394.361-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/5/2025)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito ambiental. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Estadual nº 3.804/21. Criação de novas modalidades de licenças ambientais. Exame de legislação infraconstitucional. Julgamento extra petita. Modulação dos efeitos. Súmulas nºs 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Ausência de argumentos aptos a modificar o entendimento adotado. Reiteração. Agravo regimental não provido.
1. A adequada solução da controvérsia pressupõe o reexame e a interpretação do contexto normativo infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa constitucional, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Ademais, a incursão no conjunto fático-probatório dos autos é medida incompatível com a via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Precedentes.
2. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar a decisão ora agravada, razão pela qual ela deve ser mantida.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.462.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.; Dias Toffoli, DJe de 4/4/2024)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
2. Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal questionada em face de Constituição estadual.
3. Revogação.
4. Perda do objeto da ação direta. Necessidade de interpretação de normas municipais. Incidência da Súmula 280/STF.
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.334.772-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/11/2022)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Ilegitimidade ativa ad causam. Parâmetro de controle normativo local que não corresponde a norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória.  Súmula nº 280. Agravo improvido.
1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada em âmbito de tribunal local, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda a norma de repetição obrigatória da Constituição Federal.
2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.307.4580AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/6/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL 6.002/2015 E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.323.555-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/3/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente